Tribunal: TJPA
Processo: 0003792-23.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003792-23.2014.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO.
CELEBRAÇÃO DE TAC
QUE ABSORVE E ULTRAPASSA O OBJETO DA AÇÃO
.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A Empresa Agravante pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu da apelação, ante a perda superveniente do interesse recursal, em razão da celebração de TAC entre as partes, que engloba o objeto da questão.

2-
Consoante o princípio da congruência, presente na legislação processual civil, a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, não podendo se posicionar além, aquém do que foi pedido ou mesmo dele se afastar. Precedentes.

3-Referido TAC, por englobar a extinção da penalidade administrativa objeto da questão discutida na ação,
inexoravelmente conduz ao exaurimento do objeto do recurso, operando-se a perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade e necessidade da via eleita.

4-Desta forma, verificando que a Empresa Apelante ao firmar o TAC com o Município Apelado, assumiu diversas obrigações, que absorvem e ultrapassam o objeto da presente ação, resta manifesta a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Precedentes d
este Egrégio Tribunal de Justiça e
da jurisprudência pátria.

5-Ademais, não obstante o pedido de homologação de referido termo de ajustamento, observa-se que o objeto de TAC não se restringe apenas ao objeto da ação, tratando-se de questão que abrange uma coletividade, mostrando-se assim, despicienda sua homologação nos presentes autos, uma vez que é dotado de força executiva.

6-
Agravo de Interno conhecido e não provido
, manutenção da decisão monocrática que
não
conheceu da apelação, ante a perda superveniente do interesse recursal.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (
processo nº
0003792-23.2014.8.14.0028
-PJE
) interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra MUNICÍPIO DE MARABÁ, em razão

de decisão monocrática de Id 6558571, proferida sob minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, ante a perda superveniente do interesse recursal, em razão da celebração de TAC entre as partes, que engloba o objeto da questão.
”

Em razões recursais, a Empresa Agravante aduz, em síntese, a necessária homologação do TAC no presente feito por se tratar de autocomposição entre as partes.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática agravada ou sua reforma, por meio do provimento do presente Agravo Interno, para homologar o TAC em questão e a consequente extinção do feito com resolução de mérito.

O Município Agravado apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

A Empresa Agravante pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu da apelação, ante a perda superveniente do interesse recursal, em razão da celebração de TAC entre as partes, que engloba o objeto da questão.

Em que pese as alegações trazidas pelo Agravante no afã de ter homologado o TAC firmado entre as partes nos presentes autos, impende registrar que consoante o princípio da congruência, presente na legislação processual civil, a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, não podendo se posicionar além, aquém do que foi pedido ou mesmo dele se afastar.

Neste sentido:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. 1. A apelação tem efeito suspensivo, salvo exceções previstas no art. 1.012, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Como a pretensão exposta nos autos não se insere nas exceções previstas no art. 1.012, § 1º, do Código de Processo Civil, não há interesse recursal, impondo o indeferimento do pedido. 3.
Conforme o princípio da adstrição, disposto no art. 492 do Código Processual Civil, é defeso ao juiz ultrapassar os lindes do pedido. As partes fixam os limites da lide, como preceitua o art. 141 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo deve ser conjugado com o já mencionado art. 492 que, dirigindo-se ao magistrado, veda o julgamento citra petita (que fica aquém dos pleitos apresentados), ultra petita (que ultrapassa os termos do pedido) ou extra petita (que decide de modo diverso do que foi requerido)
. 4. Quando a sentença não ultrapassa os termos do pedido pelas partes, não há de se falar em julgamento ultra petita. Apelação cível desprovida.

(TJ-DF 20180110109488 DF 0047418-81.2008.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 30/05/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2018 . Pág.: 229-253 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). EXECUÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. JULGAMENTO EXTRA PETITA E CITRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA.
A sentença deve ficar adstrita aos limites da lide, afigurando-se nula a decisão que julga aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que postulado, consoante estabelecem os artigos 128 e 460 do CPC/1973, então vigente
. Caso em que a sentença apreciou matéria estranha à lide (extra petita), deixando de analisar, ainda, fundamento trazido pelo embargante (citra petita). Contexto que impõe a desconstituição da sentença, sob pena de supressão de instância. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70068754142, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado em 30/06/2016).

(TJ-RS - AC: 70068754142 RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Data de Julgamento: 30/06/2016, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016 - grifei)

Dos autos, constata-se que o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado, prevê, em síntese, o compromisso do Município Agravado, mediante o cumprimento pela Empresa Agravante das obrigações acordadas, em extinguir as penalidades administrativas impostas à referida empresa, constando entre as penalidades abarcadas pelo TAC a da unidade consumidora de titularidade de Ozenira Mendes da Silva Araújo, (item nº 38 do Anexo II - Id 2464856 - Pág. 11), que deu origem ao presente feito.

Cumpre ressaltar, contudo, que as obrigações assumidas abrangem inúmeras unidades consumidoras diversas da que deu origem a este feito, além de obrigações que não fazem parte da lide em questão.

A seu turno, referido TAC, por englobar a extinção da penalidade administrativa objeto da questão discutida na ação,
inexoravelmente conduz ao exaurimento do objeto do recurso, operando-se a perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade e necessidade da via eleita. Acerca do tema, preleciona Fredie Didier Junior:

“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa.” (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2007 - p. 176).

Acerca da ausência do interesse de agir, o art. 485, VI do CPC/15 dispõe:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

(...)

VI -
verificar ausência
de legitimidade ou
de interesse processual
; (grifei).

Desta forma, verificando que a Empresa Apelante ao firmar o TAC com o Município Apelado, assumiu diversas obrigações, que absorvem e ultrapassam o objeto da presente ação, resta manifesta a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LICITAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXTINÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PÚBLICO. PERDA DO OBJETO. OCORRENCIA
. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. DEVIDAS. ART. 20 DO CPC/73. 1 - A demanda foi proposta com o principal intuito de anular o processo licitatório; 2- O contrato administrativo decorrente da licitação impugnada, foi extinto no bojo do termo de ajustamento de conduta celebrado entre o ministério público, a empresa vencedora da licitação e o município, acarretando a perda superveniente do objeto da presente demanda; 3- O sistema processual resolve a questão da responsabilidade pelas despesas e honorários em processos extintos sem a resolução do mérito por perda do objeto com base no princípio da causalidade; 4- Nesse sentido, deve sucumbir aos honorários e ao pagamento ou ressarcimento das custas processuais, aquele que deu causa ao processo; 5- Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJ-PA - AC: 00442484020128140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/01/2018 – grifei)

Sobre o tema, demonstrando ser este o entendimento da jurisprudência pátria, colaciona-se os precedentes abaixo transcritos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DE MUNICÍPIO - CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER - IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO -
CELEBRAÇÃO DE TAC NA PENDÊNCIA DA DEMANDA - COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO MUNICÍPIO QUE ABARCAM INTEGRALMENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NO PROCESSO JUDICIAL
- NEGÓCIO JURÍDICO COM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EVENTUAL INADIMPLEMENTO QUE AUTORIZA A PROPOSITURA DIRETA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO -
PERDA SUPERVENIENTE DA NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL
- INTERESSE RECURSAL - EXISTÊNCIA 1. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), instrumento previsto no art. 5º, § 6º, da Lei n. 7.347/85, consubstancia negócio jurídico pelo qual a pessoa, natural ou jurídica, reconhecendo implicitamente que a sua conduta ofende algum direito transindividual, assume, perante um órgão público legitimado, o compromisso de eliminar a ofensa, através da adequação do seu comportamento às exigências legais, mediante a formalização de um acordo com força de título executivo extrajudicial. 2.
Considerando que o TAC, firmado pelas partes antes da prolação da sentença, abarcou todo o objeto da demanda, e que o eventual inadimplemento do Município autoriza a direta propositura de ação de execução, sem prévia submissão a acertamento judicial, não mais subsistem a necessidade e a utilidade do provimento judicial - cujo eventual descumprimento conduziria, igualmente, à via executiva judicial, de iguais efeitos e consequências legais
. 3.
Recurso provido, para extinguir o feito, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir
.

(TJ-MG - AC: 10694110060472001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 09/06/2016, Data de Publicação: 21/06/2016 - grifei)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS -
CELEBRAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO. O Termo de Ajustamento de Conduta é título de natureza executiva, e, considerando que o interesse de agir deve estar presente no curso de toda a relação processual,
o fato de ter a ré firmado acordo com o Ministério Público, assumindo diversas obrigações, abarcando, e ampliando, os pedidos iniciais da presente ação civil pública, é suficiente para comprovar a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC
. Pelo princípio da causalidade, será responsável pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aquele que der causa à extinção do processo sem resolução de mérito.

(TJ-MG - AC: 10188940010872001 Nova Lima, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 04/11/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2008
- grifei)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALTA DE INFORMAÇÃO EM SÍTIO ELETRÔNICO QUANTO A CONCESSÃO DE TROCO PARA AS COMPRAS EFETUADAS EM VALOR INFERIOR AO VALE-PRESENTE. INFORMAÇÕES PRESTADAS APÓS A REALIZAÇÃO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00688886220138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 3 VARA EMPRESARIAL, Relator: MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/12/2014, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/12/2014 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DEVIDO A PREVENÇÃO POR CONEXÃO. INDEFERIDO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE.
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0020641-61.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz - J. 30.11.2018)

(TJ-PR - AI: 00206416120188160000 PR 0020641-61.2018.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 30/11/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2018 - grifei)

Ademais, não obstante o pedido de homologação de referido termo de ajustamento, observa-se que o objeto de TAC não se restringe apenas ao objeto da ação, tratando-se de questão que abrange uma coletividade, mostrando-se assim, despicienda sua homologação nos presentes autos, uma vez que é dotado de força executiva.

Sobre a questão, o Ministério Público em seu parecer assim manifestou-se:

“Pelo exposto, tem-se que o TAC celebrado entre a Recorrente e a Municipalidade, de fato, acarretou a perda superveniente do objeto da demanda, restando, nesta instância, tão somente a extinção do procedimento recursal ante sua incompatibilidade com a vontade de recorrer (perda superveniente do interesse recursal).”

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão agravada, que
não
conheceu da apelação, ante a perda superveniente do interesse recursal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 05 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2022